Tribunal: TJES
Processo: 5000931-46.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-46.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RAIMUNDO DA COSTA MACIEL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico, determinar o ressarcimento em dobro dos valores descontados e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de produção de depoimento pessoal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura é impugnada pelo consumidor; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e os consectários legais aplicados na sentença observam os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para formar o convencimento do magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4)
MÉRITO: A relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, cabendo à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC.

5)
Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6)
A sentença concluiu pela fraude na contratação a partir da análise dos documentos, que revelam nítida divergência entre a assinatura constante no contrato e a assinatura oficial do autor, além da ausência de comprovação de deslocamento à agência bancário

7)
Configura dano moral
in re ipsa
a realização de descontos indevidos no modesto benefício previdenciário de consumidor idoso, em decorrência de contratação fraudulenta, pois tal ato atenta contra a dignidade e a tranquilidade da pessoa.

8)
O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado e em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso

des
provido.

Tese de julgamento
:

1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, indefere a produção de depoimento pessoal por considerá-lo desnecessário ao julgamento da lide, com base nos documentos já acostados aos autos.

2. Em ações que versem sobre a validade de contrato de empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes da Corte em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, I. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

P
RELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto não fora realizada audiência para colher o depoimento pessoal.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Nesse sentido, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo apelante.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar a parte ré, solidariamente, ao ressarcimento em dobro da quantia descontada e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Trata-se de relação jurídica submetida aos ditames consumeristas (Súmula 297 do STJ), qualificando-se como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que
“[a] análise documental revela que os contratos apresentados pelo réu contêm assinaturas que diferem nitidamente da assinatura oficial do autor, conforme constatado em documentos pessoais anexados aos autos. Além disso, a distância significativa da agência bancária mais próxima e a ausência de qualquer comprovação de deslocamento ou solicitação direta pelo autor reforçam a plausibilidade de inexistência da contratação.”.

Assim, a confirmação do julgamento de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida imperiosa, porquanto não tenha o apelante atentado-se para a sobredita tese firmada pela 2ª seção do STJ, segundo a qual
na hipótese em que o consumidor requerente impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo,
caberá

à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), está em conformidade com o patamar estabelecido em casos semelhantes por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Assim,
a
sentença está em c
onson
â
n
cia com o
s
pr
ec
edente
s

e
xposto
s
, razão pel
a qu
al de
ve ser mantid
a.

Por fim, improcede o pedido de reforma do capítulo da sentença que fixou os parâmetros de cômputo de juros de mora e correção monetária, porquanto condizente aos enunciados das Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ:

Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso
e
a ele
nego
provimento
.

Via de consequ
ência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: 23ª Sessão Ordinária Presencial de 18/11/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões